Tribunal: TJMT
Processo: 1014963-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014963-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), CLEBER ROBERTO LEMES - CPF: 108.238.246-91 (AGRAVANTE), MARIA OLINDA FONSECA LEMES - CPF: 523.294.451-72 (AGRAVANTE), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (AGRAVADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEBER ROBERTO LEMES (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CLEBER ROBERTO LEMES FILHO - CPF: 248.309.608-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

CESSÃO DE CRÉDITO
–

DÍVIDA DE 10%
SOBRE O DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO INCRA – PAGAMENTO EM
ESPÉCIE E
EM
TÍTULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA
–

BASE DE CÁLCULO
–

ERRO MATERIAL
NA DECISÃO
–

DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXPRESSO EM ALGARISMOS E O POR EXTENSO
–

CORREÇÃO MONETÁRIA

NA
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
–

UTILIZAÇÃO DO
MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL – TDAS
–

ATUALIZAÇÃO
PELA
TR
MAIS
JUROS DE 6% AO ANO – DECRETO N.
578/1992
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há diferença entre o
valor
expresso por algarismos e o por extenso

na decisão
para
a
base de cálculo
, deve ser corrigido o erro material em consonância com os termos do C
ontrato
firmado entre as partes.

“
A correção monetária incidente sobre o valor da terra nua tem regulamentação própria, regulada pelo Decreto 578
/92. Os Títulos da Dívida Agrária (TDAs) são corrigidos pela TR, mais juros de 6% ao ano, não se aplicando sobre eles outros índices atualização
”
.
Em relação ao

montante da indenização por
benfeitoria
s
,
incide o Manual de C
álculos
da Justiça Federal.
(
TRF-1
, AC
00181337020104013300,
publicação no

PJe

em
16
-9-
2021).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1019808-33.2021.8.11.0041
, esclareceu a dúvida sus
citada pela contadoria judicial e definiu a
forma de aplicação da correção monetária e juros da mora sobre o valor executado.

Os agravantes descrevem pormenorizadamente como deveria ocorrer
a
atualização
, e requerem o seguinte:

“
(i) para que seja utilizado como base de cálculo pela Contadoria Judicial o importe de R$ 235.409,38 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos);

(ii) para estabelecer a incidência dos índices estabelecidos no item “4.5.1.1 Indexadores” do Manual de Cálculos da Justiça Federal – de 1998 a dez/2000:
Ufir
; de jan./2001 a nov./2021: IPCA-E/IBGE; a partir de dez./2021: Selic – como forma de correção monetária da execução;

(iii) a fim de reconhecer a correta quantidade de títulos, sua série e prazo de resgaste que devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, bem como que o termo final da incidência corresponde
a
data em que os valores foram remetidos para a conta judicial vinculada aos autos originários; e,

(iv) para que seja consignado no item “b” que o valor de R$ 634.378,00, refere-se ao remanescente da oferta inicial das benfeitorias da expropriação, ou seja, os 20
% (vinte por cento) reservados para solver o crédito do agravado
”
.

Tutela recursal indeferida (ID.

218558150).

Na c
ontraminuta (ID.

224665688
)
o agravado
afirma a necessidade

de serem
calculados 10%
do preço
oferta
do
inicial
mente na
Ação de Desapropriação
n.
0007378-77-1998.4.01.3600
,
com as regras de atualização dos
Títulos da Dívida Agrária
.

Afirma que
os
valores em espéci
e das benfeitorias
são atualizados somente pela T
axa Referencial, enquanto os
TDAs
são corrigidos pela T
R
mais juros de 6% ao ano
,
por série, resgate e quantidade, e são desbloqueados e convertidos em reais pelo Tesouro Nacional.
Ressalta
que
foram emitidos em
1
º
-9-1998
.

Pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes
recorrem da
decisão

que esclareceu a dúvida da
C
ontadoria
J
udicial
e

definiu
a forma de aplicação da correção monetária e juros d
e
mora sobre
o valor
executado
,
assim
proferida
:

“Logo, na apuração dos valores da execução e seus consectários, a Contadoria deverá observar:

a) O valor em espécie correspondente a 10% (dez por cento) do depósito prévio correspondente a R$ 350.402,97
(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e sete centavos, o qual deve ser atualizado monetariamente pela variação da Taxa Referencial (TR) no período de 04/12/1998 até a data de 31/10/2023 (data da disponibilização dos valores a este juízo, conforme Ofício nº 345/2023/JFMT/SECVA/1ª VARA, em 31/10/2023 - ID 1889779647);

b) A quantidade de 8.642 TDA ́S devem ser convertidos em moeda Real (RS), valendo-se dos valores nominais das épocas próprias, calculando-se de forma proporcionais as séries e os prazos de resgates, sendo 455 TDA ́S das sérias de 01/09/200 a 01/09/2018, incidindo-se sobre os valores convertidos em reais,
a
correção monetária pela Taxa Referencial (TR) e juros da mora à razão de 6% (seis por cento) ao ano, ambos proporcionais as séries e prazos de resgate.

Neste caso, é de se preservar as mesmas condições escrituradas na Cártula (demonstrativo de lançamento dos TDA ́S) da oferta inicial da
ação de desapropriação nº 0007378-77.1998.4.01.3600, que tramita perante a 1ª Vara da Justiça, considerando que o depósito prévio da desapropriação por interesse social tem regulamentação própria regulada pelo Decreto nª 578/1992.

Na apuração dos 10% (dez por cento) do depósito prévio, a Contadoria deverá valer-se das informações prestadas pela Justiça Federal constantes do Ofício nº 345/2023/JFMT/SECVA/1ª VARA, de 31/10/2023, cujo depósito prévio da desapropriação, materializado nas seguintes quantias:

a)
R$ 634.378,00 (seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais) em dinheiro, referente
à penhora sobre a oferta inicial das benfeitorias (20%) da expropriação;

b) 17.292 TDA ́S (dezessete mil, duzentos e noventa e dois Títulos da Dívida Agrária), referente à penhora incidente sobre o saldo remanescente da oferta inicial relativa
a
terra nua lançada (20%), que corresponde a quantia de R$ 2.945.824,05 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça, juntamente com o valor de R$ 634.378,00 (seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais) referente ao saldo de 20% (vinte por cento) das benfeitorias”.

Requerem
que “
seja utilizado como base de cálculo pela Contadoria Judicial o importe de R$ 235.409,38”
.

O Contrato de Prestação de S
erviços

que deu origem a
o Instrumento Particular de

C
essão de
C
rédito
estabelece

o
pagamento
em

“percentual
liquido
e certo de 10%
sobre o total do depósito prévio ou inicial que o INCRA vier a fazer na proposição da
a
ção expropriatória
, cujo pagamento incidirá sobre as parcelas em espécie e em Títulos da
Dívida
Agrária
-Escriturais – TDA-E – respeitados a proporcionalidade
quanto aos prazos de resgate e efetivo levantamento
”
(ID.

57012530).

O

depósito prévio realizado pelo INCRA foi de
R$8.262.175,22, sendo R$5.908.145,49 pagos em 86.426 TDAs e
R$2.354.029,73 em espécie
(ID.

57012533
), porém houve erro material do Juízo de origem ao
apontá-lo,

visto
que
há diferença entre o valor expresso em algarismos e o por

extenso.

Dessa maneira
,
no que concerne à quantia em espécie, a Contadoria Judicial deverá usar como base de cálculo os
10% dos R$2.354.029,73
, ou seja,
R$
235.409,38
.

Em relação à
correção monetária

na
indenização das benfeitorias
,
o STJ
admite que seja
usado o
Manual de Cálculos da Justiça Federal
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA OS TDAS COMPLEMENTARES. MANUAL DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1
. É cabível a correção monetária quanto aos valores transcritos em Títulos da Dívida Agrária
complementares, segundo a orientação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Precedentes. 2. Recurso especial não provido
”
.
(STJ – Resp. 1717043 PB 2017/0325481-8, r
elator
m
inistro
Mauro Campbell Marques
,
julgamento em 23-10-
2018,
Segunda Turma
,
DJe

de 31-10-
2018).

Quanto ao
total de
T
ítulos da
D
ívida

A
gr
á
ria depositado
para pagamento
,

tem de
corresponder ao
demonstrativo de lançamento
constante
no ID.

57012533

da Ação de Execução
,
com
atualização
monetária
em consonância com o disposto no
Decreto
n.

578/1992.

A propósito:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÕES PELA TERRA NUA E BENFEITORIAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1
. A correção monetária incidente sobre o valor da terra nua tem regulamentação própria, regulada pelo Decreto 578/92. Os Títulos da Dívida Agrária (TDAs) são corrigidos pela TR, mais juros de 6% ao ano, não se aplicando sobre eles outros índices atualização. 2. O valor indenizatório pelas benfeitorias apurado na perícia deverá ser corrigido monetariamente (LC 76/93, art. 12, § 2º), seguindo-se a dedução do valor da oferta, corrigida monetariamente conforme o manual de cálculos da Justiça Federal. 3. Parcial provimento da apelação do INCRA para reconhecer a incidência dos índices do manual de cálculos da Justiça Federal na atualização do valor de indenização pelas benfeitorias
”
.
(TRF-1 - AC

00181337020104013300,
relatora

Desa
. Federal Mônica
Sifuentes
,
julgamento em
14
-
9
-
2021,
Terceira Turma
, Data
p
ublicação
no

PJe

em 16-9-
2021).

Por fim,
sobre os
R$634.378,00
remanescente
s
,
foi
consignado
com clareza na decisão
que “
a Contadoria deverá valer-se das informações prestadas pela Justiça Federal constantes do Ofício nº 345/2023/JFMT/SECVA/1ª VARA, de 31/10/2023, cujo depósito prévio da desapropriação”
.
Logo, não há justificativa alguma para modificá-la
nesse ponto
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que
seja utilizado como base de cálculo da

indenização pelas benfeitorias o valor de
R$235.409,38
,

corrigido
s
monetariamente
conforme o
Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024